Tribunal: CARF
Processo: 10435.901589/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.901589/2012-51
ACÓRDÃO
3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido
no Decreto no 70.235/1972. Os argumentos de defesa e as provas devem
ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face
do despacho decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no artigo 16, parágrafo 4o e
5o, do Decreto 70.235/1972.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS.
AQUISIÇÃO. DISTRIBUIDOR/COMERCIANTE. REVENDA. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o(a) Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, a aquisição de
produtos sujeitos à tributação concentrada não gera créditos para o
comerciante na revenda/distribuição dos mesmos por expressa vedação
legal, não se aplicando à hipótese o disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de
2004.
ACÓRDÃO
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901589/2012-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.666, de 31 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10435.901587/2012-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o crédito pleiteado no Pedido
de Ressarcimento de Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno, relativo ao 2o Trimestre de 2007,
formalizado
no
PER/DComp
no
24817.34586.290110.1.1.11-6860,
não
homologando,
consequentemente, as declarações de compensação vinculadas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual alega
em síntese:
i)
que, poucos dias após o protocolo de sua Manifestação de Inconformidade,
transmitiu os arquivos digitais solicitados na intimação;
ii)
que tem direito ao aproveitamento de créditos pelas suas entradas
independentemente de suas saídas estarem submetidas à alíquota zero, a partir
da vigência da Medida Provisória no 206/2004, em 09/08/2004, ante o disposto
no seu art. 16, mantido no art. 17 da Lei no 11.033/2004;
iii)
que a própria RFB reconhece que é permitida a apropriação de créditos
decorrentes das aquisições de produtos monofásicos no seu “PERGUNTÃO”, na
questão número 80;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901589/2012-51
3
iv)
que os setores sujeitos à tributação monofásica foram incluídos no regime
não-cumulativo desde agosto de 2004, com o advento da Lei no 10.865/04, que
alterou o inciso IV do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/03; e
v)
que o art. 17 da Lei no 11.033/04 concedeu sem restrições a todo e
qualquer contribuinte que tem saídas com alíquota zero o direito ao crédito pelas
suas entradas, revogando o art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.833/03.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Diante de todo o exposto, requer que o Recurso Voluntário seja recebido e julgado
totalmente procedente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
este colegiado é competente para apreciar este feito.

Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço.

Mérito
Arquivos digitais apresentados após a manifestação de inconformidade
O Despacho Decisório (fl. 9) indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações a ele vinculadas sob a justificativa de que não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois a recorrente, mesmo
intimada, não apresentou os arquivos digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901589/2012-51
4
Na Manifestação de Inconformidade, a recorrente não apresentou tais arquivos,
se limitando a repetir seu indefinido pleito de prorrogação de prazo para a
entrega das informações necessárias à análise do pretenso direito.
Em sede recursal, alega que a referida exigência foi devidamente cumprida
poucos dias após o protocolo da Manifestação de Inconformidade, anexando
comprovantes.
Argumenta que, mesmo que a documentação não tivesse sido juntada até o
presente momento, ainda assim, seria possível fazê-la nesta oportunidade, tendo
em vista o disposto no art. 60 da Lei no 9.784/99:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente
deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os
documentos que julgar convenientes.
Sem razão a recorrente.
A manifestação de inconformidade obedece ao rito processual do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, como preceitua o art. 48, § 2o, da Instrução
Normativa SRF no 600/2005, vigente à época (e seguintes), bem como o art. 74, §
11, da Lei no 9.430/1996:
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9 o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Desse modo, conforme previsão do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, as
provas documentais devem ser apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazer juntada de novos
documentos em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou a
prova se refira a fato ou a direito superveniente.
No caso dos autos, além do indefinido e protelatório pedido de prorrogação, a
contribuinte não apresentou motivo de força maior que impossibilitasse a
apresentação dos Arquivos Digitais requeridos com a Intimação anterior, bem
como da documentação probatória (notas fiscais, escrituração contábil etc.) que
suportaria as informações dos arquivos não apresentados.
Assim, nego provimento neste ponto.

Crédito apurado na aquisição para revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica
A recorrente alega que tem direito ao aproveitamento de créditos pelas suas
entradas independentemente de suas saídas estarem submetidas à alíquota zero,
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901589/2012-51
5
a partir da vigência da Medida Provisória no 206/2004, em 09/08/2004, ante o
disposto no seu art. 16, mantido no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Diz que da própria RFB reconhece que é permitida a apropriação de créditos
decorrentes das aquisições de produtos monofásicos no seu “PERGUNTÃO”, na
questão número 80 (págs. 116 e 117).
Argumenta que os setores sujeitos à tributação monofásica foram incluídos no
regime não-cumulativo desde agosto de 2004, com o advento da Lei no
10.865/04, que alterou o inciso IV do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/03; e que o
art. 17 da Lei no 11.033/04 concedeu sem restrições a todo e qualquer
contribuinte que tem saídas com alíquota zero o direito ao crédito pelas suas
entradas, revogando o art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.833/03.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, não assiste razão à recorrente.
Por bem enfrentar essa questão e por economia processual, adoto e transcrevo as
mesmas razões utilizadas no acórdão recorrido:
A contribuição para o PIS (instituída pela Lei Complementar n° 7, de 07/09/1970) e
para a Cofins (instituída pela Lei Complementar no 70, de 30/12/1991) passaram a
ser regidas, a partir do ano-calendário de 1999, pela Lei n° 9.718, de 27/11/1998,
cujo art. 4° impôs o regime de substituição tributária, por meio do qual essas
contribuições devidas pelas distribuidoras e pelos comerciantes varejistas sobre as
receitas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás, eram recolhidas
antecipadamente pelas refinarias. Esse regime, portanto, reservava às refinarias o
encargo de recolher antecipadamente, ou seja, antes dos demais participantes da
cadeia de comercialização, o valor das contribuições devidas pelos distribuidores e
comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo.
Posteriormente, a partir do ano de 2000, a Lei no 9.990, de 21 de julho de 2000,
fixou a incidência monofásica do PIS e da Cofins sobre combustíveis derivados de
petróleo, estabelecendo que somente as refinarias responderiam por essas
contribuições na aquisição de combustíveis derivados de petróleo, ficando
desoneradas as operações subseqüentes. Na última reedição da MP no 1.991-15, a
de no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o artigo 42 manteve a redução a zero da
alíquota incidente sobre as receitas auferidas por distribuidoras e comerciantes
varejistas na venda de gasolina automotiva, óleo diesel e GLP. Com isso, a
tributação do PIS e da Cofins passou a ter uma incidência concentrada na venda de
gasolina, óleo diesel e GLP, ou seja, o tributo é devido apenas pelos produtores e
importadores, sendo que a receita auferida pelos distribuidores e comerciantes
varejistas (demais partes da cadeia econômica) na venda desses produtos foi
desonerada das contribuições. As Leis nos 10.865 e 11.051, ambas de 2004, ao
darem nova redação ao art. 4o da Lei no 9.718, de 1998, mantiveram a incidência
da tributação monofásica.
Por sua vez, o regime não-cumulativo para o PIS/PASEP e Cofins, que foi instituído
respectivamente pelas Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, deixou de fora,
desde logo, da sistemática da não-cumulatividade as operações de venda de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901589/2012-51
6
combustíveis derivados de petróleo (art. 1°, §3°, IV, art. 2°, art. 3°, I e II). Em agosto
de 2004, a Lei no 10.865 proporcionou novas alterações na sistemática da não-
cumulatividade das contribuições para o PIS/PASEP e Cofins, no que se refere aos
derivados de petróleo, porém apenas para as empresas produtoras e importadoras
(aumentou os percentuais de tributação, incidente sobre as vendas de
combustíveis pelos fabricantes e importadores, bem como facultou, ao fabricante
ou importador, optarem por regime especial de tributação com base em valores
fixos - pauta). Permanecia a tributação monofásica, concentrando a incidência do
tributo na produção (refinarias) e importação (art. 42 da MP no 2.158-35/01). Com
isso, não havia direito ao creditamento de PIS/PASEP e Cofins, com base na
sistemática da não-cumulatividade, pelos distribuidores e comerciantes varejistas
na aquisição, para revenda, de combustíveis derivados de petróleo.
Em relação ao pretendido creditamento, os dispositivos legais a seguir transcritos
(Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003, com a redação dada pelas Leis n°
10.865/2004 e 10.925/2004) são essenciais para o pleno entendimento da questão,
pois o legislador ordinário não permitiu que a gasolina e óleo diesel adquiridos para
revenda gerassem créditos de PIS/Pasep e Cofins, in litteris:
Lei no 10.637/2002:
(...)
Art. 2o. Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep
aplicarse-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o,
a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento)
§ 1o. Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes,
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei
no 10.925, de 2004)
(...)
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833/03:
Art. 2o. Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901589/2012-51
7
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes,
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei
no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de
2005)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(....)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fica clara a continuidade da tributação monofásica no âmbito das refinarias,
mesmo quando criado o regime da não-cumulatividade para a contribuição para o
PIS/PASEP e a Cofins, quando se definiu que os revendedores (distribuidores e
comerciantes varejistas), por expressa disposição legal, não têm o direito à
apuração de créditos na aquisição, para revenda, das mercadorias e dos produtos
ali referidos (gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e
suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás
natural). De fato, a Lei no 10.865/2004, ao modificar o artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, não autorizou o crédito de produtos monofásicos
adquiridos para revenda (hipótese do inciso I, “b”, do artigo 3o). O mesmo fizeram
as redações originais das leis que instituíram a não-cumulatividade, cujo inciso IV
do § 3o do artigo 1o já trazia a vedação ao crédito de todos os produtos submetidos
à incidência monofásica das contribuições. Ou seja, a restrição para creditamento
deixou de ser o inciso I do art. 3o, para ser a alínea “b” do mesmo inciso e artigo,
por conta da alteração da redação do inciso IV do § 3o do art. 1o.
Nesse ponto, cabe assentar que a não autorização para o desconto de créditos de
bens adquiridos para revenda do valor apurado da contribuição decorre, no caso,
em relação à exceção trazida às mercadorias e aos produtos referidos no § 1o do
art. 2o das Leis nos 10.637 e 10.833, ou seja, vendas de gasolina, óleo diesel e gás
liquefeito de petróleo e não simplesmente pelo fato de incidir sobre essas
operações a tributação monofásica.
Por outro lado, a interessada entende ser possível creditar-se das aquisições para
revenda dos produtos, quando a venda do produto for com alíquota zero, de
acordo com o artigo 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, transcrito a
seguir, sob a ideia de que este dispositivo teria revogado tacitamente as normas
anteriores com ela incompatíveis (art. 3o, I, b, das Leis 10.637 e 10.833).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901589/2012-51
8
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
Ocorre que esse dispositivo não revogou tacitamente os dispositivos vigentes e
tampouco tem o alcance de manter créditos quando a lei os veda expressamente,
dentre os quais se incluem os créditos decorrentes da aquisição para distribuição e
revenda de gasolina e óleo diesel. É verdade que o artigo supracitado permite a
manutenção do crédito quando a saída ocorrer com alíquota zero; todavia,
conforme já discutido, desde o início do sistema de não-cumulatividade para o PIS
e à COFINS não é permitido, por expressa disposição legal, o crédito relativo a
aquisições de produtos destinados à revenda, de gasolinas e suas correntes (exceto
gasolina de aviação), óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo (GLP
derivado de petróleo e de gás natural), submetidos à incidência monofásica. Logo,
não é possível o crédito nesse tipo de operação.
Quando o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo “manutenção” de
créditos, pressupõe, para a sua utilização, da preexistência de créditos vinculados
às operações de vendas efetuadas com alíquota zero. Em outras palavras, é
necessário que primeiramente sejam atendidos os dispositivos que garantem a
geração de crédito para, só então, posteriormente, ser invocada a aplicação de sua
manutenção.
Por pertinente, e na contramão da decisão citada pelo contribuinte, cabe citar o
Informativo no 350 do TRF 4a Região, de 05 a 09 de maio de 2008:
PIS.
COFINS.
GASOLINA.
REGIME
MONOFÁSICO.
APURAÇÃO
E
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PELA DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
(AMS 2007.71.11.001653-0/TRF)
Empresa de combustíveis e transportes apelou de sentença que denegou o
mandado de segurança em que objetivava a manutenção de créditos de
PIS/COFINS, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004, relativos às
operações de distribuição de combustíveis realizadas à alíquota zero. A
impetrante alega que as limitações legais ao direito do crédito restringe-se
aos importadores e produtores, não se aplicando aos distribuidores, que não
se encontram na cadeia contributiva, mas entremeados no ciclo comercial
entre o produtor e os comerciantes. A Turma, por unanimidade, negou
provimento à apelação. A Tributação do PIS/COFINS é monofásica
relativamente à gasolina, a carga tributária é concentrada na receita obtida
pela refinaria. A pretensão não encontra amparo legal, pois o regramento
das contribuições exclui expressamente o creditamento em relação à
gasolina (Leis 10.637/02 e 10.883/03). A invocação do art. 17 da Lei
11.033/04 não aproveita à impetrante, porquanto não se pode falar em
manutenção de crédito cuja própria apuração não é autorizada por lei. Rel.
Des. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, julg. em 06/05/2008. (Grisou-se)
Assim, nego provimento neste ponto.

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.669 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901589/2012-51
9
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 258
DF CARF MF
Original